Tribunal: TJPA
Processo: 0809955-21.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809955-21.2024.8.14.0000

PACIENTE: LETICIA CRISTINA SOUSA DUARTE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0809955-21.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0803405-68.2024.8.14.0401

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: LETICIA CRISTINA SOUSA DUARTE

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 2°, §§ 2º E 4°, I E IV, DA LEI Nº 12.850/2013

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Leticia Cristina Sousa Duarte contra ato do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que decretou sua prisão preventiva no contexto de investigação sobre participação na facção criminosa "Comando Vermelho". A defesa alega constrangimento ilegal em razão da fundamentação inidônea, suficiência das cautelares alternativas e pelo fato de a paciente ser mãe de crianças menores de 12 anos. Pedido liminar deferido para substituição da prisão preventiva por domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva diante das alegações defensivas; (ii) determinar se a paciente preenche os requisitos legais para substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A substituição da prisão preventiva por domiciliar é cabível quando a acusada é mãe de filhos menores de 12 anos, conforme art. 318, V, do CPP, desde que não haja situação excepcionalíssima ou prática de crimes com violência ou grave ameaça.

O STF, no HC coletivo nº 143.641, estabeleceu a substituição da prisão preventiva por domiciliar para gestantes, puérperas ou mães de crianças até 12 anos, exceto em casos excepcionais, devidamente fundamentados.

Não há elementos nos autos que caracterizem situação excepcionalíssima ou prática de crimes com violência ou grave ameaça pela paciente.

A jurisprudência do STJ também corrobora o entendimento de que a prisão domiciliar é cabível para mães de crianças menores, em situações em que não há violência ou grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento: 1. A substituição da prisão preventiva por domiciliar é devida para mulheres que sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, ou em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318, V; CF/1988, arts. 226 e 227.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018; STJ, RHC nº 135.394/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 03.11.2020; STJ, HC nº 644212/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26.04.2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
CONCESSÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido por _______________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809955-21.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0803405-68.2024.8.14.0401

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: LETICIA CRISTINA SOUSA DUARTE

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 2°, §§ 2º E 4°, I E IV, DA LEI Nº 12.850/2013

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
LETICIA CRISTINA SOUSA DUARTE
, contra ato do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, proferido nos autos de nº 0803405-68.2024.8.14.0401.

De acordo com a impetração, a paciente foi custodiada no dia 14 de junho de 2024, em inquérito instaurado mediante portaria com o fim de investigar integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Aponta o impetrante constrangimento ilegal decorrente da utilização de fundamentação inidônea, da suficiência das cautelares alternativas, bem como pelo fato da coacta ser genitora de infantes menores de 12 (doze) anos.

Nesse contexto, pugna liminarmente pela revogação da cautelar preventiva ou, sua substituição por medidas alternativas previstas no art. 313 do CPP. No mérito, pleiteia a confirmação da ordem.

O
pedido emergencial
foi
deferido
, nos termos da decisão de Id. 20401566:

“(...)

Da análise dos autos, constato ser hipótese da substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que a paciente, comprovadamente, é mãe de filhos menores de 12 anos
(Id. 20213788), incidindo na hipótese prevista no art. 318, inciso V, do CPP, que assim dispõe:

(...)

Ante o exposto
,
sem prejuízo de ulterior reexame da pretensão mandamental deduzida na presente sede processual,
DEFIRO A LIMINAR
e determino a substituição da medida preventiva pela prisão domiciliar, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor de
LETICIA CRISTINA SOUSA DUARTE,
(...)”

As informações foram prestadas pelo Juízo originário em 02/07/2024, por meio de ofício 58/2024-GJ (Id. 20466420), nas quais relatou:

“(...)

No caso sub examen, há fortes indícios de que a paciente, LETICIA CRISTINA SOUSA DUARTE, segundo as investigações, possuiria a alcunha de “LELE MALZONA” e teria ingressado na organização criminosa Comando Vermelho em 28/12/2021, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia, em um juízo perfunctório, que os seus filhos menores estariam em risco, devido à situação narrada retro.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva da paciente e outras onze pessoas, tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente ao pleito – representação e manifestação Ministerial em anexo.

O colegiado de magistrados que atua nesta vara especializada decretou – decisão em anexo.

A paciente foi presa em 13/06/2024.

O processo se encontra com vistas ao MP-GAECO para oferecimento de denúncia, requerer diligências etc.

(...)”

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (Id. 20524538).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Consoante se colhe do relatório, a defesa busca a revogação da medida extrema, ou a concessão de prisão domiciliar à paciente, mãe de três crianças menores (Id. 20213788 e 117706350), tecnicamente primária (Id. 119061180) e acusada da prática de delitos sem violência ou grave ameaça (Id. 120126661).

Analisando as arguições defensivas,
adianto que o pleito merece ser acolhido.

O artigo 318, do Código de Processo Penal, prevê:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...),

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (...).

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

No caso em análise, a coacta é comprovadamente mãe de crianças menores de 12 (doze) anos, consoante certidões de nascimento acostadas nos autos.

Sobre este ponto, o STF no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 (doze) anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do artigo 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.

Compulsando os autos, constata-se não ser caso de situação excepcionalíssima, bem como não haver elemento que denote ato de violência ou grave ameaça por parte da coacta.

Manifesta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUSPEITA DE DEPÓSITO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO EXCEPCIONAIS. RECORRENTE COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. (...) 3. Todavia, é certo que a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, determinou que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 4. O Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício. 5.
No caso em apreço, independentemente das razões que justificaram a manutenção da prisão preventiva, verifica-se que: a) a Recorrente possui filha com 8 (oito) anos de idade; b) o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa; e c) a vítima do delito não é sua descendente.
Portanto, estão preenchidos os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do precedente da Corte Suprema. 6. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não configura situação excepcionalíssima, apta a obstar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, o fato de os entorpecentes terem sido apreendidos na residência da Ré (HC n. 143641, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, DJe 26/10/2018). 7. Recurso ordinário provido para substituir a prisão preventiva da Recorrente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, facultando-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares, desde que devidamente fundamentadas. (STJ - RHC nº 135.394/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 20/11/2020). Grifei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA. PRISÃO DOMICILIAR. PREVISÃO LEGAL.
PACIENTE MÃE DE TRÊS CRIANÇAS MENORES.

1. A custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao Magistrado vincular seu decisum a fatores reais de cautelaridade, o que não ocorreu na espécie com relação à paciente.

2.
A prisão domiciliar tem previsão legal (art. 318 do CPP), e a paciente comprova ser mãe de três crianças menores de 12 anos que dependem de seus cuidados.
3.
Ordem concedida
para que a paciente cumpra prisão domiciliar mediante as condições impostas pelo Magistrado de primeiro grau. Ratificada a liminar. (STJ - HC: 644212 MG 2021/0037511-5, Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

Não é demais relembrar que em caso análogo, de minha Relatoria (HCCrim 0810217-39.2022.8.14.0000), o Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem nos seguintes termos:

“(...)

I. Contextualização

Infere-se dos autos que o Magistrado de origem acolheu representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva da paciente, investigada pela suposta prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para tal fim. O decreto foi assim fundamentado (fls. 126-129):

[...]

A investigada ROSIELE DO CARMO SOARES LIMA é companheira de JOSIMAR TRAVASSOS MEIRELES, ambos supostamente distribuidores de substância entorpecente na cidade de São Miguel.
ROSIELE é uma das integrantes do grupo que recebe valores em sua conta bancária dinheiro oriundo do tráfico e posteriormente faz a prestação de contas
com ELECLERES.

[...]

Quanto ao perigo do estado de liberdade, verifica-se a existência de risco à ordem pública, diante da gravidade em concreto do delito em análise e do modus operandi utilizado pelos investigados, pois se apura a suposta prática do
transporte e comercialização de expressiva quantidade de substância entorpecente
, a fim de ser distribuída nesta cidade e em Municípios vizinhos, o que evidencia periculosidade dos representados.

[...]

Não obstante, cabível a decretação da medida cautelar segregatória também para resguardar aplicação da lei penal, tendo em vista que
os investigados não possuem paradeiro e residem temporariamente em diferentes cidades,
sendo requisito suficiente para a decretação da medida constritiva de liberdade.

[...]

Ante o exposto, com fulcro no art. 13, IV, 282, §6º, 311, 312 e 313, I, do CPP, DEFIRO o pedido da autoridade policial e do Ministério Público e, por conseguinte, DECRETO as prisões preventivas de [...] ROSIELE DO CARMO SOARES LIMA [...].

A defesa formulou pedido de revogação da custódia provisória ou a sua conversão em prisão domiciliar, o que foi indeferido, em decisão assim fundamentada (fls. 152-160):

[...]

Embora não se tenha notícia do envolvimento das representadas
ROSIELE e KÉRCIA
na prática de ilícitos pretéritos, as condutas a elas apontadas também se revestem de acentuada gravidade, porquanto se aponta que elas supostamente
exercem papel de destaque na atividade criminosa
. Além disso, como se pontuou na decisão de Id 62254700, à luz do enunciado da Súmula nº 08 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 669.532/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021), o fato de alguém possuir condições pessoais favoráveis, por si só, ?não tem o condão de afastar a segregação cautelar, porquanto presentes os demais requisitos para sua decretação.

Não se pode olvidar, também, que diante dos elementos de informação que constam dos autos, grande parte da suposta atuação dos investigados, inclusive das representadas, dá-se através de aplicativos de troca de mensagem instantânea ("WhatsApp") e transferências bancárias, de forma que a concessão da prisão domiciliar ou a substituição da medida cautelar extrema pelas medidas do art. 319 do CPP não impediriam a manutenção da atividade criminosa e, por conseguinte, não resguardariam a ordem pública, tampouco o interesse das crianças, que continuariam expostas ao meio criminoso, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

[...]

Ante o exposto, em atenção à decisão de Id 62254700, não havendo alteração fática superveniente e estando presentes os requisitos do art. 312 e 313, I, do CPP, MANTENHO a prisão preventiva das representadas ANDREZA DE SOUZA ASSUNÇÃO, ROSIELE DO CARMO SOARES LIMA, JULIANA DOS SANTOS MORAES e KÉRCIA SANTOS DA SILVA, já qualificadas nos autos, e INDEFIRO os pedidos de concessão da prisão domiciliar, até ulterior deliberação.

O Tribunal a quo manteve o indeferimento do referido benefício, in verbis (fls. 22-26):

No caso em análise,
a demandante é acusada pelo crime de tráfico de entorpecentes
, sendo ela quem distribuía as substâncias na cidade de São Miguel do Guamá,
além de articular toda a vida financeira do grupo criminoso por meio de aplicativo de bancos e whatsapp
, mantendo relacionamento com Josimar Travassos Meireles que, junto com Elecleres David Moraes Souza Junior vendem as substâncias,
demonstrando dessa forma, não apenas a inadequação para os cuidados de um incapaz, como também remeteria à conclusão de possibilidade de reiteração criminosa.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, a decisão que manteve a medida preventiva indicou a presença dos requisitos da prova da materialidade, dos indícios de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade da coacta, tendo em vista a gravidade em concreto dos crimes em apuração e do modus operandi empregado,
caracterizando situação excepcional bem fundamentada pelo Juízo.

[...]

Ademais a paciente não se desincumbiu do ônus de comprovar ser a única responsável pelas crianças ou, ainda, a sua imprescindibilidade nos cuidados com os menores de 12 (doze) anos, inexistindo relatos de que estes se encontram em situação de vulnerabilidade ou em situação de risco ou de violação de direitos, não havendo que se falar, portanto, em constrangimento ilegal.

Aliás, vale destacar que diante dos elementos de informação que constam nos autos, grande parte da suposta atuação da mesma, dá-se através de aplicativos de troca de mensagem

instantânea e transferências bancárias, de forma que a concessão da prisão domiciliar não impediria a manutenção da atividade criminosa e, por conseguinte, não resguardaria a ordem pública, tampouco o interesse das crianças, que continuariam expostas ao meio criminoso.

Dessa forma, não existe direito subjetivo da mulher encarcerada à liberdade em razão do precedente da Suprema Corte, tampouco há que se falar em aplicação automática, visto que a concessão de prisão domiciliar poderá ser negada pelo juiz nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou em situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado que denegar o benefício.

[...]

Ressalte-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

[...]

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito, DENEGO a ordem impetrada.

II. Indispensabilidade aos cuidados dos filhos menores de 12 anos A linha das Cortes Superiores sempre foi a de prestigiar a excepcionalidade da constrição ante tempus, principalmente aos presos primários, não violentos e que sejam "imprescindíveis aos cuidados especiais de pessoa[s] menor[es] de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência" (art. 318, V, do CPP, grifei).

Ademais, a significativa modificação no Código de Processo Penal determinada pelas Leis n. 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância) e 13.769/2018 garante a substituição da clausura provisória pela domiciliar, em favor de gestantes ou mães de crianças com até 12 anos de idade ou responsáveis por pessoas com deficiência (arts. 318, IV e V, 318-A e 318-B, do CPP).

Consta dos autos, que a ré é primária e, em tese, faz parte a facção criminosa denominada "Comando Vermelho".

A despeito da necessidade de acautelamento da ordem pública - mormente à vista do risco de reiteração delitiva -, não olvido que se demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os seus filhos menores de 12 anos. Também não descuro que os crimes pelos quais a ré foi acusada não foram cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco praticado contra os infantes.

Adequa-se o feito, portanto, ao disposto nos arts. 318, III, e 318-A, ambos do CPP.

A propósito,
faz jus ao cárcere domiciliar
a acusada que se amolda às condições elencadas na referida legislação processual, acima citada, e foi segregada preventivamente, ainda que pela prática de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.

Tais delitos, por si só, não são empecilho ao deferimento da benesse, notadamente a fim de garantir o fortalecimento e a especial proteção da família pelo Estado, bem como assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à convivência familiar (arts. 226 e 227 da Constituição da República), e a conferir concretude à Lei n. 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância), a qual prevê a formulação e a implementação de políticas públicas para as crianças que estão no período que abrange os primeiros seis anos completos de vida.

Deveras, conquanto presentes motivos ou requisitos que tornariam cabível a custódia preventiva, é plenamente possível que a autoridade judiciária – à luz do princípio da proporcionalidade e das novas alternativas fornecidas pelas Leis n. 12.403/2011, 13.257/2016 e 13.769/2018 - considere a opção por uma ou mais das providências indicadas no art. 319 do CPP ou pela concessão da prisão domiciliar como o meio bastante e cabível para obter o mesmo resultado – a proteção do bem jurídico sob ameaça - de forma menos gravosa.

[...]

Outra não é a jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Tribunal Superior - inclusive em hipóteses em que a ré é reincidente, ou se é descoberta quantidade de drogas superior à destes autos, ou se as substâncias ilícitas são achadas no próprio domicílio da acusada, ou se também são encontradas, no local, armas de fogo e munição. A esse propósito, vide, por exemplo, os HC n. 539.327/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 2/12/2019; HC n. 525.278/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 10/9/2019; RHC n. 105.096/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 19/8/2019; RHC n. 111.566/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 13/8/2019; RHC n. 108.424/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 3/6/2019.

Apoiado nessas premissas prospera a pretensão defensiva.

III. Dispositivo

À vista do exposto, concedo a ordem de habeas corpus, confirmada a liminar anteriormente deferida, para substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, com monitoramento eletrônico - sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar adequadas e suficientes, bem como de nova decretação de segregação cautelar se sobrevier situação que configure sua exigência.

Ficam a cargo da autoridade de primeiro grau a fiscalização do cumprimento do benefício e o deferimento de eventuais autorizações para breves ausências do domicílio, sempre tendo em vista os interesses dos filhos menores da ré.

[...]” (STJ - HC: 768656 PA 2022/0279705-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 21/12/2022)

Assim, concluo pela concessão definitiva da ordem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e no mérito,
CONCEDO
a ordem impetrada, ratificando a liminar deferida, na qual restou determinada a substituição da medida preventiva pela prisão domiciliar da coacta.

É como

voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/09/2024